Tribunal: TJDFT
Processo: 0726431-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726431-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: DEBORA FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 60854625), interpostos pela Ré, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF (ID 199045861, origem), nos autos da ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por DÉBORA FERREIRA DA SILVA em desfavor desta Ré e da CENTRAL NACIONAL UNIMED. Na origem, a Agravada baseou a sua causa de pedir em possível cancelamento indevido de contrato de plano de saúde, o qual ensejou a exclusão de cobertura de cirurgia de histerectomia total, prescrita pelo médico assistente para o tratamento de sarcoma uterino, nos termos dos arts. 14, 25, 28 e 34, todos do CDC, c/c, art. 13, parágrafo único, III, da Lei n. 9.656/1998, c/c, Tema 1082 STJ. De acordo com a especificação “b.1” do pedido, a pretensão da tutela provisória limitou-se à concessão do pedido correlato, para determinar às Rés a manutenção do plano de saúde contratado pela Autora, “enquanto durar o seu tratamento”. Na decisão interlocutória agravada, o Juízo de origem entendeu que estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, para concessão da tutela provisória de urgência, sob o fundamento da presença da probabilidade do direito, “isto porque há elementos indicando que a notificação foi encaminhada para a parte requerente, comunicando cancelamento unilateral previsto para o dia 10/05/2024 (ID. 198962214). No caso, em que pese a não aplicação do artigo 13, parágrafo único, incisos I, II e III à situação da parte requerente, pois a disposição se aplica aos planos contratados individualmente (e não aos coletivos por adesão), aplica-se à hipótese presente a tese firmada no Tema n.o 1.082 do STJ"”. Considerou que a Autora “está submetida a "pré operatório para cirurgia de histerectomia total para tratamento de sarcoma uterino", conforme relatório médico de ID.198297674, subsumindo-se sua situação ao precedente firmado pelo STJ” acima. Por fim, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar às Rés a manutenção do plano de saúde de titularidade da Autora, “nos seus exatos termos, com a mesma cobertura contratual, a persistência do custeio do atual tratamento a que a parte autora está submetida e mediante o pagamento da mesma contraprestação anteriormente pactuada, até o pleno restabelecimento da saúde do requerente, o trânsito em julgado da sentença ou posterior reavaliação da tutela provisória concedida, devendo RESTABELECER o plano nos referidos termos, caso cancelado antes da data desta decisão”. Nas razões recursais, a Agravante defende que, enquanto Administradora de plano de saúde, não tem obrigação de manter o contrato correlato, nos termos do art. 2o da Resolução ANS n. 196/2009. Sustenta que esta obrigação é da Operadora Ré CENTRAL NACIONAL UNIMED. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso. Indeferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo (ID 60866490). Intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões no prazo assegurado (ID 61920339). Preparo (ID 60854627). Representação processual da Agravante (ID 60854628). É o relato do necessário. FUNDAMENTO, DECIDO E JULGO MONOCRATICAMENTE. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Inexistindo questões preliminares, processuais ou prejudiciais de mérito, inicio a resolução do mérito. Conforme relatado, o cerne da controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, tendo como questão de fundo a análise da permanência da Agravada como beneficiária do plano de saúde durante tratamento médico. Considerando a incidência da teoria do aproveitamento dos atos processuais (CPC, Art. 188), cumpre registrar que o cerne da controvérsia recursal enseja o julgamento monocrático, em razão da necessidade de verificação da incidência da tese jurídica fixada pelo STJ, no julgamento dos REsp’s ns. 1.842.751/RS e 1.846.123/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1082): A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. (grifos nossos) Com efeito, a tutela de urgência, antecipada ou cautelar será deferida, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021). Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento deste pedido antecipatório. No caso em tela, dúvidas inexistem quanto a relação jurídica mantida entre as litigantes (ID’s 194897604 e 198297670, origem). Ademais, para Autora, ora Agravada, o médico assistente prescreveu, em 13/05/2024, que se encontra “em pré operatório de cirurgia de histerectomia total para tratamento de sarcoma uterino. Realizando cuidados pré operatórios com cardiologista e pneumologista é acompanhamento nutricional para perda de peso e melhora da função pulmonar para redução dos riscos intra e pos operatórios. Necessita continuar o acompanhamento e tratamento Necessita realizar a cirurgia com a maior brevidade possível” (ID 198297674, origem). Por outro lado, emerge dos autos que a Agravada foi excluída do plano de saúde, conforme email enviado pela Agravante para a Agravada no dia 09/04/2024 (ID 198962214, origem). Por conseguinte, constata-se a existência de probabilidade do direito da Autora, ora Agravada, para o fim de concessão da tutela provisória, consoante a força cogente que emerge do Tema 1082 STJ, nos termos dos arts. art. 300, caput, 927, III, e 932, IV, “b”, todos do CPC. Ademais, também está presente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois emerge dos autos que a exclusão do plano de saúde ocorreu durante tratamento médico que garantiria a incolumidade física desta parte processual. Destaque-se que a medida é reversível, pois em caso de julgamento improcedente do pedido ou revogação da decisão, a Agravante poderá cobrar o valor do tratamento mencionado, de acordo com interpretação a contrario sensu do art. 300, § 3o, c/c, art. 302, caput, ambos do CPC. Nesse entido, a caução é dispensável, pois a Agravada é hipossuficiente financeira, conforme decisão do Juízo de origem (ID 199045861, origem), de acordo com os arts. 98, § 1o, VIII, e 300, § 1o (última parte), ambos do CPC, c/c, art. 9o da Lei n. 1.060/1950. Portanto, verifica-se que o recurso pode ser julgado monocraticamente, pois o mesmo é contrário à tese jurídica fixada no Tema 1082 STJ. Ante o exposto, confirmo a decisão monocrática em que foi indeferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo (ID 60866490); CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, consoante o art. 932, IV, “b”, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2024 19:04:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador